Tribunal: TJSP
Processo: 1022019-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Banco de dados - Prestação que deveria ser paga por boleto bancário – Autor narra que, diante de erro no código de barras e na linha digitável do boleto que lhe foi fornecido, efetuou o pagamento da prestação do mútuo por transferência bancária, sem antes consultar o Banco réu – Embora realizado o pagamento por modo inusual, há comprovação nos autos de que o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Banco de dados - Prestação que deveria ser paga por boleto bancário – Autor narra que, diante de erro no código de barras e na linha digitável do boleto que lhe foi fornecido, efetuou o pagamento da prestação do mútuo por transferência bancária, sem antes consultar o Banco réu – Embora realizado o pagamento por modo inusual, há comprovação nos autos de que o autor comunicou ao Banco a realização do pagamento por transferência e o fez antes de o seu nome ser inscrito nos cadastros de inadimplentes – Negativação indevida – Possibilidade de haver cobrança dos eventuais encargos moratórios porque o pagamento ocorreu um dia depois de vencido o boleto – Falha do Banco réu na prestação de seus serviços – Ocorrência - Repetição de indébito – Descabimento – Autor não pagou valores superiores ao devido contratualmente – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Configuração - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor integral do débito – Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Arbitramento da indenização em R$ 6.000,00 e não no valor pretendido na petição inicial: R$ 10.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros de mora de 1% ao mês contados da citação – Honorários advocatícios – Sucumbência integral do Banco réu, com a sua condenação a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação - Recurso provido em parte.